Tribunal: TJSP
Processo: 0011038-55.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição. Pleito do Ministério Público de que não fosse concedida a remição. Decisão agravada que concedeu 80 dias de remição, pela aprovação parcial no ENEM de 2022. Reforma. Apenada que já obteve remição de pena pela aprovação parcial no ENEM de 2020, não podendo obter nova remição pela realização do mesmo exame. Precedentes do STJ. Decisão agravada reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição. Pleito do Ministério Público de que não fosse concedida a remição. Decisão agravada que concedeu 80 dias de remição, pela aprovação parcial no ENEM de 2022. Reforma. Apenada que já obteve remição de pena pela aprovação parcial no ENEM de 2020, não podendo obter nova remição pela realização do mesmo exame. Precedentes do STJ. Decisão agravada reformada. Recurso provido.